Tribunal: STF
Processo: ARE 1538386
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 33, pp. 1-2):



   “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ASSOCIAÇÕES QUE POSSUEM LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR EM JUÍZO AS EMPRESAS DO SETOR. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. RECOLHIMENTO DAS LÂMPADAS INDEVIDAMENTE ARMAZENADAS QUE OCORREU POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. ADEMAIS, NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PONTO CENTRAL DE DEPÓSITO, PREVISTO NO ACORDO SETORIAL, ENCONTRA-SE EFETIVAMENTE EM FUNCIONAMENTO, SUBSISTINDO O INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. LOGÍSTICA REVERSA. LÂMPADAS FLUORESCENTES. LAUDO PERICIAL QUE INDICA O ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE LÂMPADAS INSERVÍVEIS. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA EM OBEDIÊNCIA AO ACORDO SETORIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE TUTELA JUDICIAL NA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE PARA OBRIGAR OS PRODUTORES A EXECUTAR O SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE LÂMPADAS INSERVIVEIS EM PONTA SEGUINDO O CONTIDO NO ACORDO SETORIAL. RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO PREVISTA NA POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PELA PERÍCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DAS LAMPÂDAS NO MERCADO DE CONSUMO PELAS REQUERIDAS QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS E EVIDÊNCIAS DE QUE A CONDUTA DAS APELANTES CAUSOU COMOÇÃO À COLETIVIDADE. REPARAÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO DO APELO NESSE PONTO. RECURSO 1 PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, e XXI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 61, p. 10):



    “O v. acórdão recorrido, ao decidir pela legitimidade da ABILUX para compor o polo passivo da demanda de origem, violou o art. 5º, inc. XXI, da CF/88, segundo o qual “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. 



    31. A ABILUX não possui legitimidade passiva para responder à ação de origem, quanto mais efetuar o recolhimento das lâmpadas. A ABILUX tão -somente representa os interesses das suas associadas no âmbito das discussões relativas ao tema tratado, mas carece de poderes para representar suas associadas, as verdadeiras destinatárias dos comandos legais da PNRS, em processos judiciais.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar a apelação, assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 33, pp. 7-15):



    “Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigação das apelantes em dar correta destinação às lâmpadas inservíveis – fluorescentes, de vapor de sódio, vapor de mercúrio e de luz mista - no Município de Ibiporã, a partir do que exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais legislação protetiva do meio ambiente 



    Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em ambos apelos, para, desde logo, afastá-la. 



    Alegam as apelantes que não possuem representatividade para figurar no polo passivo da demanda, pois, ante seu caráter associativo, é necessária autorização expressa de seus membros para que possam litigar em Juízo, conforme exigência do inciso XXI do artigo 5º. da Constituição Federal: “XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.” 



    Porém, esse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado em casos semelhantes, que esta autorização não necessita ser individualizada, concedida por cada um dos associados, podendo ser aquela constante no estatuto das associações.



    (...)



    Portanto, a finalidade das associações de representar o setor de lâmpadas perante os Poderes Públicos implica na sua legitimação para defender o interesse dos associados junto ao Poder Judiciário.



    Registra-se, ainda, que é possível verificar dos autos que as associações, ora apelantes, assumiram junto ao Ministérios do Meio Ambiente o acordo setorial previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 



    Ademais, veja-se que conforme o acordo setorial anexado ao mov. 301.2 há uma lista das empresas produtoras e importadoras de lâmpadas instaladas no Brasil que por meio das associações apelantes firmaram o compromisso com o Ministérios do Meio Ambiente, de modo que é possível demonstrar a existência de vínculo formal a ampara sua legitimidade.



    (...)



    No mérito, as apelantes afirmam que não é possível atribuir-lhes responsabilidade pela logística reversa, posto que o sistema de logística reversa depende de prévia regulamentação para sua implementação e que este já foi implementado pelo Município de Ibiporã.



    (...)



    Trata-se de aplicação do princípio da prevenção, previsto na Constituição no artigo 225, §1º, inciso V: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.



    (...)



    Diante disso, para coibir esses riscos potencializados basta a ocorrência de efeitos no presente indicativos de que, no futuro, poderá agravar-se o equilíbrio do meio ambiente.



    É exatamente a conclusão do Laudo Pericial e que permite concluir pela configurada responsabilidade compartilhada por parte das associações apelantes.



    (...)



    As apelantes também afirmaram que não possuem responsabilidade de recolher e dar destinação adequada às lâmpadas inservíveis. 



    Para tanto, sustentam a tese de que tais lâmpadas são anteriores às obrigações impostas pela Lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, oriundas de fabricantes desconhecidos, sendo que a maioria delas provém de prédios do Poder Público, de modo que não estariam abrangidas pela PNRS. 



    Todavia, razão não lhes assiste. 



    O artigo 33, §6.º, da Lei n.º 12.305/10 – Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, determina que:



    “(...) os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos”.



    Conforme a perícia parte das lâmpadas possuem origem de órgão públicos, porém, tal fato não é motivo para afastar a responsabilidade imposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que o laudo também constatou que as lâmpadas foram produzidas por fabricantes associadas às apelantes, demonstrando nexo de causalidade. 



    Veja-se que a Lei n° 12.305/10 (PNRS), determina que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm o dever de recolher os produtos e resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa, o que recai sobre as empresas representadas pelas associações recorrentes. 



    Ademais, o art. 3, IV da Lei n° 6.938/81, qualifica como poluidora a pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, cause degradação ambiental. 



    Ainda, o art. 14, §1° do mesmo instituo legal, estabelece a responsabilidade objetiva do poluidor em reparar os danos causados ao meio ambiente a terceiros.



    (...)



    Portanto, considerando que as apelantes também são responsáveis pelo descarte das lâmpadas poluidoras em circulação no mercado, a responsabilidade objetiva regida pela teoria do risco integral, bem como o dever imposto as fabricantes pela Lei n° 12.305/10 é devida a sua obrigação em dar destinação final ambientalmente adequada às lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, vapor de mercúrio e de luz mista.”



    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento a respeito da responsabilidade da recorrente pelo descarte das lâmpadas poluidoras e a aplicação da teoria do risco integral não foi devidamente impugnado, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido”. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 2626 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente